Tribunal: TJPA
Processo: 0812326-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812326-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: RINALDO PRADO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812326-94.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRIO RENAN CABRAL PRADO SÁ.

PACIENTE: RINALDO PRADO ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 217-A, 213 C/C 226, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME COMETIDO CONTRA UMA CRIANÇA DE APENAS 09 (NOVE) ANOS A ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ OS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE, COM UMA GRAVIDEZ E UM ABORTO PROVOCADO, SENDO A CRIANÇA SUA PRÓPRIA ENTEADA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações de carência de fundamentação na decisão que decretou e que manteve a custódia extrema e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, em uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade a época do delito, perdurando até os 16 (dezesseis) anos de idade, de onde gerou uma gravidez e um aborto provocado, sendo sua própria enteada;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RINALDO PRADO ARAÚJO, brasileiro, paraense, casado, motorista, RG nº1362448 - SSP/PA, CPF/MF nº 387.823.402-34, residente e domiciliado na Travessa Arapinus nº 37, entre Rua Iguaraci Nunes e a Rua Plácido de Castro, Bairro Caranazal, CEP: 68005-000, Município de Santarém, Estado do Pará, preso preventivamente em 28/08/2020, acusado da prática do crime previsto nos artigos 217-A, 213 c/c 226, Inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) carência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4191103 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, o coacto abusava sexualmente de sua enteada desde quando esta possuía apenas 09 (nove) anos de idade o que perdurou até os 16 (dezesseis) anos, quando não aguentando mais sofrer os abusos, mesmo diante de ameaças por parte do paciente, resolveu procurar ajuda e relatar a experiência traumática pela qual vinha passando. Assim, com a ajuda de sua prima, D. K. D. S. (vítima) registrou boletim de ocorrência e em escuta especializada, relatou com detalhes os fatos em questão.

A vítima relatou que o último abuso ocorreu no dia 15/08/2020, ocasião em que preparou o celular para filmar o ato, estando a mídia juntada no Inquérito Policial. Segundo afirmou D. K. D. S., o coacto aproveitava quando a mãe da vítima saia para trabalhar na roça e cometia os abusos. No ano de 2019 a vítima chegou a engravidar, no entanto, o paciente comprou medicamento abortivo, obrigando a vítima, que estava com 04 (quatro) meses de gravidez a ingerir 02 (dois) “citotec”, medicamento que o coacto usou como abortivo e o próprio paciente colocou na vagina da vítima mais 02 (dois) comprimidos do medicamento anteriormente citado, o que a fez abortar o feto.

Após ser forçada a tomar o remédio, D. K. D. S. passou a sentir dores fortes, o feto desceu, tendo o coacto mandado que a vítima jogasse o feto, no buraco do sanitário, o que foi atendido.

A vítima relata que sofria muitas ameaças por parte do cacto e isto a amedrontava, razão pela qual não havia relatado sua situação antes.

DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou minimamente a decisão que decretou a prisão preventiva e a que manteve a custódia do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal e notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável, cometido em sua própria enteada, uma criança que na época que começaram os estupros, tinha apenas 09 (nove) anos de idade e que persistiu até a vítima ter 16 (dezesseis) anos de idade, com uma gravides e um aborto provocado.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No caso em comento, há indícios de autoria fortes, os quais estão evidenciados pelo depoimento da vítima, demais testemunhas e um vídeo que foi gravado pela própria vítima. Quanto a materialidade delitiva, há nos autos laudo sexológico.

Ademais, o acusado ao que tudo indica, é contumaz na prática de tal delito, aproveitando-se da relação de confiança que possui com a vítima e familiares, para então perpetrar os delitos.

Pesa ainda o fato de que logo após o ocorrido o acusado evadiu-se do local.

Entendo que o Poder Judiciário foi acionado como forma de impedir que abusos como os perpetrados voltem a ser praticados, já que o investigado parece ser contumaz na prática de tais crimes, razão pela qual verifico a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Assim, entendo necessária a decretação da custódia cautelar do denunciado RINALDO PRADO ARAÚJO para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não sendo por conseguinte adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em conta o modus operandi do acusado, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal, uma vez que o réu se encontra foragido.[...]

Quanto a manutenção da prisão preventiva, o juízo inquinado coator decidiu:

[...]A prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persistir enquanto for necessária e indicada. Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório.

Em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada. No caso em tablado, perlustrando os autos, verificam-se a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar sua revogação. Frise-se a proporcionalidade do tempo de segregação, vez que até então, a presente medida cautelar guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao(s) agente(s) na denúncia, tratando-se de crime grave, causador de intranquilidade e insegurança no meio social. Cumpre ressaltar ainda que audiência de instrução e julgamento se avizinha, não havendo que se falar nesses casos de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo (Habeas Corpus nº 4001587-84.2012.8.04.0000, 2ª Câmara Criminal do TJAM, Rel. Djalma Martins da Costa. unânime, DJe 21.03.2013) " . Ante o exposto, por conseguinte, MANTENHO a(s) prisão(ões) preventiva(s) decretada(s) em desfavor do(a)(s) denunciado(a)(s) RINALDO PRADO ARAUJO, forte no art. 312 do Código de Processo Penal.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado, contra uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade na época dos fatos, perdurando até os 16 (dezesseis) anos de idade da vítima, com uma gravides e um aborto provocado e sendo enteada do coacto.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/01/2021